Tribunal: STF
Processo: RE 1455411
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 4):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA INSTAURAÇÃO DO PAD (INÉPCIA DA PORTARIA E INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE). DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR A SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DO COMANDANTE GERAL DA PMPI. TEMPESTIVIDADE DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA IMPOSTA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O processo administrativo disciplinar impugnado no mandamus foi deflagrado pela Portaria nº 007/PADO/CORREG, de 13 de fevereiro de 2020, iniciando-se da ciência deste ato o prazo decadencial para questionar, na via do mandado de segurança, eventual ilegalidade na instauração do procedimento, a exemplo da incompetência da autoridade instauradora do procedimento e da inépcia do ato de instauração. Decadência reconhecida, considerando que o presente mandamus foi impetrado 08 de abril de 2022.



    2. As demais alegações são tempestivas, pois impugnam a decisão do Comandante-Geral da PMPI, publicada no Diário Oficial do Estado de 16 de dezembro de 2021, e não a portaria inaugural do procedimento.



    3. Não obstantes as investigações criminais – que culminaram a instauração de processo administrativo disciplinar contra vários policiais militares – evidenciem a existência de imbricada organização criminosa, os pouquíssimos diálogos travados entre o impetrante e outro policial não são conclusivos quanto à sua participação e, outrossim, revelam fato isolado na sua vida castrense, ainda mais quando o próprio relatório da comissão processante reconhece que ele está “classificado no comportamento ÓTIMO”.



    4. Não se trata aqui de reexaminar provas para infirmar as conclusões da comissão processante acerca da caracterização da infração disciplinar, sob pena de indevida imersão no mérito administrativo, mas tão somente de aferir a legalidade da pena imposta, na sua dimensão de proporcionalidade e de razoabilidade, a partir dos fatos imputados e reconhecidos pela comissão processante.



    6. Segurança concedida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Piauí alega violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).



    Para tanto, aduz que “a Administração Pública, mesmo tendo autonomia na sua esfera de atuação, não se pode furtar ao controle exercido pelo Poder Judiciário. Todavia, esse controle judicial dos atos administrativos encontra limites (fl. 7, Doc. 6). 



    Nessa linha, defende que “A atividade do Poder Judiciário frente à Administração Pública deve estar relacionada à função de fiscalização e controle de seus atos, controle este que consiste na observância dos aspectos da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, não podendo ir além do exame de legalidade e substituir o juízo de mérito da Administração” (fl. 7, Doc. 6).



    Defende a regularidade do processo administrativo que resultou na na punição disciplinar (licenciamento a bem da disciplina) do recorrido e argumenta que “não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública quando da aplicação de determinada sanção disciplinar ao servidor faltoso, na medida em que se trata de competência discricionária” (fl. 8, Doc. 6). Assim, entende que “as alegações de que não haveriam provas suficientes para condenação do impetrante no PADO exigiriam adentrar no mérito administrativo, o que não é possível em sede de Mandado de Segurança” (fl. 10, Doc. 6). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 11):



    “Em cumprimento ao art. 102, § 3º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, visto que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas, considerando que toda a sociedade tem interesse no deslinde da demanda, ante o seu efeito multiplicador a ensejar grande impacto ao erário público caso mantido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. 



    Ademais, no caso em apreço, como se vai demonstrar, o acórdão recorrido violou o entendimento do STF fixado em sede de repercussão geral, o que atrai a incidência do art. 1.035, §3°, I, do CPC, que afirma que haverá repercussão geral quando o acórdão violar jurisprudência dominante do STF. 



    Assim, seja em razão da transcendência do interesse em deslinde nesta peça recursal, seja em razão do previsto no dispositivo processual acima referenciado, resta manifesta a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Seguem os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-8, Doc. 4):



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Naftale de Sousa Borges contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí objetivando suspender, liminarmente, a eficácia da punição disciplinar (licenciamento a bem da disciplina) que lhe fora imposta pela autoridade impetrada e, no mérito, anular o correspondente processo administrativo disciplinar. 



    (...)



    Quanto à suposta quebra da cadeia de custódia ante o indeferimento de seu requerimento de transcrição integral das conversas interceptadas, o Pleno do STF já decidiu pela prescindibilidade de transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica e, conforme decidido pelo Superior Tribunal Justiça, “a violação da cadeia de custódia – disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP) – não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida”. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida. 



    Há de se reconhecer, contudo que a penalidade de licenciamento a bem da disciplina deve adequar-se à gravidade da transgressão disciplinar, apresentando-se necessária à reprovação da conduta como único meio disponível para punir, tendo em vista o disposto no art. 31, §1º, do Decreto nº 3.548/1980: 



    […]



    Neste ponto, a proporcionalidade e razoabilidade da pena aplicada à infração cometida pode ser analisada pelo Poder Judiciário, pois a punição deve corresponder àquela que melhor que se adéqua ao caso concreto, notadamente quando a legislação aplicável se vale de conceitos jurídicos indeterminados. 



    Optando o legislador por utilizar conceitos jurídicos indeterminados, cabe ao Judiciário, no exercício de sua função típica, delimitar o alcance da norma jurídica para sua justa aplicação, inclusive para extirpar sua incidência em situações que ultrapassam os limites da proporcionalidade e razoabilidade. 



     […]



    Pois bem. O processo administrativo disciplinar em face do impetrante foi instaurado a partir de conversas de WhatsApp extraídas de telefones pertencentes a outros policiais militares em decorrência de investigação criminal para apurar, dentre outros, o crime de integrar organização criminosa. 



    Dentre as inúmeras conversas, poucos diálogos envolveram o impetrante. Nas conversas, o impetrante trata com o Cabo W. Silva acerca da venda de uma arma de fogo e de uma operação para abordar um indivíduo, sendo estes os únicos fatos apurados pela comissão processante em seu desfavor, cuja prática ensejou a aplicação, pelo Comandante-Geral da PMPI, da punição de licenciamento a bem da disciplina. 



    Registre-se que não há outros diálogos entre o impetrante e os demais policiais integrantes da suposta organização criminosa, tampouco a imputação de qualquer outra conduta desabonadora. Consta apenas as já citadas conversas com o Cabo W. Silva e justamente daí decorre a desproporcionalidade entre a conduta e a pena imposta. 



    O impetrante sempre afirmou, inclusive em seu interrogatório, que a arma mencionada no diálogo pertencia a seu irmão, que também era policial militar e fora assassinado. Disse ainda que a intenção da abordagem de um indivíduo tratada na conversa era apenas efetuar sua prisão. 



    Não obstantes as investigações criminais – que culminaram a instauração de processo administrativo disciplinar contra vários policiais militares – evidenciem a existência de imbricada organização criminosa, os pouquíssimos diálogos travados entre o impetrante e outro policial não são conclusivos quanto à sua participação e, outrossim, revelam fato isolado na sua vida castrense, ainda mais quando o próprio relatório da comissão processante reconhece que ele está “classificado no comportamento ÓTIMO”. 



    Tais circunstâncias deveriam ter sido considerados no momento de aplicação da penalidade e, de mais a mais, demonstram que o impetrante possui absolutas condições de permanecer no serviço ativo da Polícia Militar do Piauí, daí decorrendo a conclusão de que sua exclusão a bem da disciplina é medida excessiva, que contraria os postulados da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Não se trata aqui de reexaminar provas para infirmar as conclusões da comissão processante acerca da caracterização da infração disciplinar, sob pena de indevida imersão no mérito administrativo, mas tão somente de aferir a legalidade da pena imposta, na sua dimensão de proporcionalidade e de razoabilidade, a partir dos fatos imputados e reconhecidos pela comissão processante. 



    De acordo com a comissão, as conversas do impetrante com outro policial caracterizam transgressão militar, sendo vedado alterar tais conclusões na via judicial. Contudo, nada impede que o Poder Judiciário reconheça que a pena de licenciamento a bem da disciplina excedeu os limites da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Em virtude do exposto, voto pela concessão da segurança para a anular o ato de licenciamento a bem da disciplina do impetrante, com sua reintegração às fileiras do Polícia Militar do Piauí, resguardando-se a possibilidade da autoridade impetrada impor sanção diversa.”



    Como se vê, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que esta SUPREMA CORTE tem admitido, excepcionalmente, a revisão, pelo Poder Judiciário, da penalidade aplicada pela Administração Pública, nos casos em que comprovada a desproporcionalidade e/ou o excesso da pena aplicada pelo Órgão Público. Veja-se:



    “AGRAVOS INTERNOS EM MANDADOS DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE ORDEM. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DECISÃO PENAL ABSOLUTÓRIA (CPP, ART. 386, IV). VINCULAÇÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO MEDIANTE O QUAL IMPOSTA A SANÇÃO.



    1. e 2. (omissis...)



    3. O Supremo admite, excepcionalmente, a revisão da penalidade aplicada pela Administração Pública nos casos em que a documentação colacionada demonstrar com clareza a desproporcionalidade e/ou o excesso do Órgão estatal. Precedentes.



    4. A absolvição penal dos impetrantes Antônio Horácio da Silva Neto e Marcos Aurélio Reis Ferreira (MS 28.801 e MS 28.892), com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal – juízo de certeza de que os autores não concorreram para a prática supostamente delitiva –, vincula a decisão no âmbito administrativo, por serem os fatos imputados idênticos nas duas esferas, por não haver comprovação de qualquer falta residual de gravidade ímpar capaz de justificar a sanção de aposentadoria compulsória e também por se tratar de meros desdobramentos do ato principal.



    5. Às magistradas Graciema Ribeiro de Caravellas (MS 28.799), Juanita Cruz da Silva Clait Duarte (MS 28.802) e Maria Cristina Oliveira Simões (MS 28.743) imputou-se tão somente o recebimento, em caráter privilegiado, de importâncias que de fato lhes eram devidas pelo Tribunal de Justiça. Se a absolvição penal ocorrida quanto aos impetrantes Antônio Horário da Silva Neto e Marcos Aurélio Reis Ferreira, acusados de peculato, obrigatoriamente gerou efeitos na esfera administrativa, com mais razão o fez em relação às mencionadas juízas, contra as quais nem sequer foi oferecida denúncia, diante do arquivamento da investigação criminal.



    6. Nos autos do inquérito civil n. 002089-023/2009, instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a fim de apurar a prática de atos de improbidade administrativa, as autoras demonstraram que foram totalmente eximidas da responsabilidade pelo recebimento das verbas remuneratórias pagas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso quando da promoção do arquivamento, porquanto tinham direito à percepção das quantias, e a correção monetária foi realizada pelo Tribunal estadual.



    7. Agravos internos aos quais se dá provimento para conceder-se a segurança e declarar-se a nulidade das sanções aplicadas pelo Conselho Nacional de Justiça no PAD n. 200910000019225, assegurada aos impetrantes a reintegração ao cargo, com o reconhecimento de tempo de serviço e o pagamento das diferenças relativas às vantagens remuneratórias, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.112/1990, aplicável por força do art. 26 da Resolução CNJ n. 135/2011.” (MS -AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PENA DE DEMISSÃO. IMPOSIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE NO ÂMBITO PENAL. PENALIDADE DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem nortear a Administração Pública como parâmetros de valoração de seus atos sancionatórios, por isso que a não observância dessas balizas justifica a possibilidade de o Poder Judiciário sindicar decisões administrativas.



    2. a 4. (omissis...)



    5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para desconstituir a penalidade de demissão imposta ao ora recorrente.” (RMS 28208, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/3/2014)



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL: DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA COMETIDA E PENALIDADE PREVISTA LEGALMENTE: INCOMPATIBILIDADE COM PENA MENOS SEVERA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INVOCADOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.” (RMS 32288, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2013)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEIS COMPLEMENTARES 207/1979 e 922/2002. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à desproporcionalidade na pena de demissão aplicada ao ora Recorrido, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (LC 207/1979, redação dada pela LC 922/2002), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na instância de origem, os honorários advocatícios já foram arbitrados no percentual máximo permitido pelos §§ 2º e 3º, do citado dispositivo legal.



    (ARE 1272857 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 01-03-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente